Tribunal: TJMT
Processo: 1024233-61.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024233-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI - CPF: 867.894.571-00 (AGRAVANTE), MANOEL DIAS DAS NEVES - CPF: 108.299.701-34 (AGRAVADO), SAMUEL BIFON - CPF: 116.682.539-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL BIFON - CPF: 116.682.539-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SAMUEL BIFON (AGRAVADO), JOAO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - CPF: 151.201.388-96 (ADVOGADO), HENRIQUE GAGHEGGI FEHR DE SOUSA - CPF: 302.596.538-02 (ADVOGADO), ROMEU CIANCIARULO JUNIOR - CPF: 135.247.018-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO ATTILIO COLACIOPPO SOBRINHO - CPF: 297.242.528-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), WILMA DE MELLO COLACIOPPO (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER DE MELLO - CPF: 080.865.591-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES BUAVA BIFON - CPF: 687.322.289-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM E SUSPENSÃO DA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM

– SUSPENÇÃO DA DESOCUPAÇÃO DA ÁREA OBJETO DO LITÍGIO ATÉ O EXAME DAS AÇÕES ASSOCIADAS – DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS DO TJMT – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Restando estabelecido na ADPF 828/DF que a
“suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216 /2022”
, e não havendo delimitação em referida norma apenas aos casos de imóveis para fins de moradia, mas também que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, incluindo a suspensão de mandados pendentes de cumprimento, não há razão para modificação do decisum

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“Medida Cautelar de Sequestro”
(Proc. nº 0001611-51.2001.8.11.0040), ajuizada contra pela agravante contra MANOEL DIAS DAS NEVES E ESPÓLIO DE SAMUEL BIFON, chamou o feito à ordem
“a fim de corrigir a decisão de id. 122377073, visto que, nos termos da Resolução 510/CNJ, bem como determinações da ADPF 828, o cumprimento de ordem de reintegração de posse deve ser precedido de atuação da Comissão de Conflitos Fundiários”
, e, consequentemente, determinou a suspensão do cumprimento do mandado expedido, até a análise dos embargos de declaração opostos pelos agravados (cf. Id. nº 129191467 dos autos de origem).

A agravante alega, preliminarmente, que a decisão agravada deve ser revogada porque os embargos de declaração que deram origem à decisão agravada foram opostos intempestivamente pelos agravados, então
“não deveriam nem ter sido conhecidos”
.

No mérito, afirma que inexiste o erro material apontado pelo terceiro interessado que ensejou a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse, expedido e consolidado há anos pelo TJMT, por meio do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº. 0163152-62.2014.8.11.0000, isso porque a
“prova pericial realizada pelo Perito do Juízo, SONIO ARAMIS DOS SANTOS BLAUTH, detalhadamente conduzida, confirma que toda a cadeia de propriedade da Agravante, derivada do título definitivo de FABICIANO PIRES, está precisamente localizada na área em disputa, ao contrário do terceiro interessado que apresentou o embargos, cujo título está a quilômetros de distância do local original”,
e esclarece que
“a alteração na localização dos lotes/títulos ocorreu devido a uma confusão intencional causada pelos réus na identificação dos rios, córregos e ribeirões, criando deliberadamente uma oportunidade para a inversão dos quadrantes”
, fundamentada em um título original deslocado para coincidir com a localização exata da propriedade da agravante.

Alega que são inverídicas as afirmações do agravado de fraudes, nulidades, e inexistência de posse da agravante, ligadas à tese de que
“a área de 1.750 hectares foi vendida após a morte de Ana Alves Oliveira”
, pois, na verdade,
“a Escritura de Compra e Venda foi lavrada em 10/01/1975, muito antes do falecimento de Ana Alves de Oliveira”
, e a venda ocorreu com a
“participação do Sr. Hilario Oliveira de Rezende, filho e procurador de Ana Alves Oliveira, que alienou o imóvel para o Sr. Antônio Daniel Rodrigues, que subsequentemente vendeu para Luiz Marcos Del Grossi e João Del Grossi, dos quais a Agravante/Autora adquiriu a propriedade, como consta na cadeia dominial”
.

Ademais, não existe o alegado erro material relacionado ao tamanho da área desmembrada da área maior de 1.750, “
uma vez que a Agravante sempre buscou a proporção de 270,5843 hectares que lhe pertence”.

Enfatiza que todas as questões já foram
“exaustivamente debatidas nos autos (ID. 46793671 e seguintes) e analisados por pela juíza de piso”
, e diz que não
“há dúvidas que o terceiro interessado está agindo com o objetivo de criar tumulto nos autos para evitar o cumprimento do mandado de desocupação”.

Finaliza dizendo que
o “fumus boni iuris está devidamente demonstrado por meio da farta documentações acostadas nos autos pela agravante, evidências e perícias que demonstraram o deslocamento dos títulos definitivos dos Requeridos que a Autora/Agravante é legítima proprietária do imóvel, sendo confirmado pela própria perícia”
, e que o
“periculum in mora está presente quando verificamos na patente probabilidade da reiteração dos ilícitos ambientais noticiados nesta ação, estes atos praticados pelos Agravados e terceiro interessado, além estar ferindo o direito de legítima proprietária da Agravante, já resultou e ainda continua resultando em danos irreparáveis ao patrimônio da Autora/Agravante, restando incontroverso também os prejuízos causados ao meio ambiente”.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, preliminarmente,
“seja reconhecido a INTEMPESTIVIDADE dos Embargos de Declaração, apresentados mais de dois meses após a publicação da decisão, consequentemente revogando a decisão agravada”
; ou, no mérito, seja reformada a decisão agravada
, “revigorando a liminar de reintegração de posse no imóvel anteriormente concedida a Agravante até decisão final com trânsito em julgado, uma vez que inexiste prova suficiente qualquer erro material no processo”
; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (sic – cf. Id. nº 185475154).

A decisão vinculada ao Id. nº 187790164 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os réus/agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 191550650).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, afirmando que
“a prudência recomenda a manutenção da decisão que suspendeu a desocupação da área objeto do litígio até o exame das ações associadas e da competente intervenção da Comissão de Conflitos Fundiários”
(cf. Id. nº 202384663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cabe, portanto, até mesmo para evitar indesejável tautologia, apenas ratificar a r. decisão vinculada ao Id. nº 187790164, cujo teor transcrevo a seguir para elidir repetições desnecessárias:

Cabe, portanto, até mesmo para evitar indesejável tautologia, apenas ratificar a r. decisão vinculada ao Id. nº 187790164, cujo teor transcrevo a seguir para elidir repetições desnecessárias:

“Eis o teor da decisão agravada:

“(...)

Chamo o feito à ordem a fim de corrigir a decisão de id. 122377073, visto que, nos termos da Resolução 510/CNJ, bem como determinações da ADPF 828, o cumprimento de ordem de reintegração de posse deve ser precedido de atuação da Comissão de Conflitos Fundiários.

Ademais, verifico que os embargos de declaração apresentados ao id 129065923, trouxeram questões referentes a erro material em relação ao tamanho da área, além de sérias questões relativas a fraudes e nulidades, de forma que, ad cautelam, DETERMINO:

1 - A imediata SUSPENSÃO do cumprimento do mandado expedido, devendo ser comunicado com urgência ao juízo deprecado da comarca de Sorriso;

2 - A suspensão será mantida até a análise dos embargos de declaração, em conjunto com os demais processos associados a este.

(...)” (cf. Id. n. 185475177).

Como se vê, a decisão agravada não apreciou os embargos de declaração que, segundo a agravante, foram opostos intempestivamente, embora tenha feito breve menção às razões dos aclaratórios, tanto é que há ordem expressa de suspensão do cumprimento do mandado será mantida até a análise dos tais embargos.

Portanto, as insurgências relacionadas aos embargos de declaração não comportam apreciação no presente recurso de agravo de instrumento.

No mais, leitura dos fundamentos da decisão agravada mostra que, na verdade, o feito foi chamado à ordem “visto que, nos termos da Resolução 510/CNJ, bem como determinações da ADPF 828, o cumprimento de ordem de reintegração de posse deve ser precedido de atuação da Comissão de Conflitos Fundiários”, e quanto a isso, a agravante nada diz”

Acrescento à fundamentação apenas, a observação feita pela Procuradora de Justiça em seu parecer (cf. Id. nº 202384663):

“
(....)
No que diz respeito às alegações de fraude, a verdade é que, além dos fatos apontados pelo Espólio de Edsel Maria Gallacci Cianciarulo, outras irregularidades e inconsistências já haviam sido levantadas pelo Agravado Manoel Dias das Neves e que foram, inclusive, reforçados em petição protocolada após a decisão ora combatida. Demais disso, após a oposição dos aclaratórios (que, repisa-se, não restou apreciado na instância primeva) e também subsequente a prolação da decisão invectivada, houve realização de audiência de conciliação na qual, de acordo com o Juízo a quo “(...) restou infrutífera, e as partes alegaram a ocorrência de fraude capaz de levar ao julgamento antecipado da ação. Ocorre que perante este juízo, as partes litigam em pelo menos cinco ações distintas conforme tabela abaixo, bem como, em uma delas a parte autora é a Associação Pé no Chão que supostamente ocupa a área”, motivando a determinação de inspeção judicial (Conferir ID 130427668, dos autos de origem). (...)

Ao que tudo indica, mesmo após a realização da inspeção judicial, as partes continuam a divergir sobre a propriedade e posse da terra, o que denota a necessidade de profundo exame, pelo Juízo de origem, dos documentos produzidos na referida inspeção judicial e nas demais cinco ações associadas a área, declinadas na decisão acostado ao ID 130427668, dos autos de origem.

Em vista do quadro fático que se apresenta, tenho que a prudência recomenda a manutenção da decisão que suspendeu a desocupação da área objeto do litígio até o exame das ações associadas e da competente intervenção da Comissão de Conflitos Fundiários, manifestando-me, portanto, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento”

Pelo exposto,
e em consonância com o parecer da PGJ,

desprovejo
o recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024